Tribunal: TJPA
Processo: 0002073-28.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002073-28.2019.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - FALIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDO

NO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO PARA O MESMO ATO PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, na forma do art. 485, inciso III, do CPC. O embargante alega que o juízo deveria ter realizado uma segunda intimação, com prazo de 48 horas, após o decurso de 30 dias inicialmente concedidos para a prática de ato privativo do credor, como condição para extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: a necessidade, ou não, de intimação judicial reiterada para prática de ato processual já ordenado e não cumprido, como requisito para extinção do processo por abandono de causa pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, inciso III, do CPC autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, após intimação pessoal da parte interessada para prática de ato privativo de sua responsabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida o entendimento de que a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, concedendo prazo adequado para impulsionar o processo, é suficiente para caracterizar o abandono de causa em caso de inércia, sendo desnecessária a repetição do ato processual.

A tese apresentada pelo embargante contraria os princípios da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e da economia processual, pois imporia ao magistrado a repetição injustificada de atos processuais já realizados.

No caso concreto, a intimação judicial foi realizada com advertência expressa de que o descumprimento no prazo de 30 dias configuraria abandono do processo. A ausência de manifestação pelo ente público validou a extinção, cumprindo os requisitos do art. 485, §1º, do CPC.

O precedente invocado pelo embargante (STJ, REsp 1738705/MT) não se aplica ao caso, pois envolvia situação em que o ente público não foi intimado para prática de ato privativo. Diferentemente, nos autos em análise, o Estado do Pará foi regularmente intimado a apresentar a atualização da planilha de débitos sob pena de abandono, permanecendo inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, inciso III, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora para prática de ato privativo de sua responsabilidade, sendo desnecessária a repetição do ato processual.

A omissão da Fazenda Pública após intimação pessoal regularmente realizada autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, em respeito aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, art. 485, inc. III, §1º; art. 139, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017.

STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel.
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023.

istos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que confirmou a
sentença proferida nos autos da Execução Fiscal e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono processual do ente federativo, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

O embargante alega que a decisão monocrática merece reforma, em síntese, sob o seguinte fundamento:

Após o Estado-Juiz intimar o Estado do Pará concedendo o prazo de 30 dias para dar andamento à execução fiscal sob pena de abandono, e tendo permanecido inerte o ente federativo, alega que em seguida o magistrado deveria novamente intimar o Estado do Pará, dando-lhe novo prazo de 48 horas e que somente após o decurso desse segundo prazo de 48 horas é que seria possível a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa do autor/exequente. Em síntese, alega o Estado do Pará que o mesmo ato processual, com a mesma finalidade, deveria ter sido praticado duas vezes consecutivas pelo juízo. Transcreve precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Requer assim seja conhecido e provido os embargos para reformar a decisão recorrida,
para desconstituir a extinção do processo de execução fiscal em epígrafe, restaurando, assim, a devida continuidade do feito até seus ulteriores de direito.

N
ão foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

De início, cumpre salientar que é tranquilo o entendimento acerca da aplicabilidade do abandono de causa para a execução fiscal, na hipótese em que o exequente é intimado para praticar ato privativo seu, mas permanece inerte. Veja o entendimento de ambas as turmas de direito público do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que,
após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1674261 RJ 2017/0122492-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa. A propósito: AgInt no REsp n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/3/2023.2.
No entanto, após regularmente intimado, a inércia do ente público autoriza o juiz da execução a determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.957.067/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/11/2021; e RMS n. 59.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019.2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2151296 CE 2022/0182824-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Em seus embargos de declaração, o embargante sustenta que, além da intimação judicial para que o ente público praticasse ato privativo seu no prazo de 30 dias, seria ainda necessário que o magistrado, na contramão do princípio da duração razoável do processo e da economia processual, intimasse novamente o Estado do Pará para que praticasse o mesmo ato que já havia sido anteriormente determinando, alertando, agora pela segunda vez, que extinguiria o processo por abandono de causa.

O juízo, nessa hipótese, seria obrigado a praticar duas vezes o mesmo ato processual com a mesma finalidade, o que representaria uma renovação da escolha do Estado do Pará em prosseguir com a execução fiscal. A referida tese é benéfica para o embargante, porém, contrária ao direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5, inc. LXXVIII, da CF/88) cuja tutela foi outorgada ao magistrado (art. 139, inc. II, do CPC/15), já que o ato processual seria renovado ao exclusivo voluntarismo do embargante, o qual já havia sido intimado para se manifestar em um prazo bem superior (30 dias), pessoalmente, para praticar ato privativo seu (atualização da planilha de débitos da execução fiscal).

Ademais, apresenta o embargante precedente não vinculante do Superior Tribunal de Justiça a fim de convencer esta julgadora, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação. 4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. 5.
Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz
. 6.
Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa
. 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1738705 MT 2018/0102513-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Constata-se da análise do acórdão que o caso concreto apreciado pelo STJ envolvia a abertura de um prazo para o ente federativo sem imputar-lhe a prática de um ato privativo seu.

No caso destes autos, contudo, o ente público foi intimado para que, “Caso haja interesse, deverá a parte interessada apresentar planilha de atualização de débito, juntamente com os demais pedidos com vistas ao impulsionamento da demanda” (Num. 10286936 - Pág. 1). Consta igualmente dos autos que a intimação foi feita “sob pena de abandono” (Num. 10286936 - Pág. 1).

Caso não fosse do interesse da Estado do Pará, bastaria o peticionamento nos autos no sentido de que não haveria necessidade de atualização e requerimento de andamento do processo. Entretanto, a fazenda permaneceu inerte por longo período, apesar da intimação específica e do alerta de que a omissão configuraria abandono do processo.

Assim, o precedente apresentado não se aplica ao caso em comento, já que a intimação de primeiro grau imputou ato de interesse do credor que não foi cumprido, além de ter sido alertado o exequente da pena de abandono.

No entanto, o apelante permaneceu inerte, conforme Certidão do ID- 10286937 - Pág. 1, ensejando a sentença recorrida de extinção do processo, ora recorrida, portanto, entendo que foram cumpridas todas as exigências do art. 485, §1.º, inciso III, do CPC.

Assim, a decisão não merece reparos, pois se encontra de acordo com as provas dos autos e entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre este caso em específico.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo a sentença de extinção do processo, por abandono, na forma do art. 485, inciso III, do CPC, nos termos da fundamentação.

Após o transcurso do prazo recursal promova-se a baixa do processo e remessa ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 11/02/2025